Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-20.2025.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROGAGANDA ENGANOSA. VICIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução integral de valores e aplicação de multa, fundada em compromisso de compra e venda de lote. Autores celebraram

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROGAGANDA ENGANOSA. VICIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução integral de valores e aplicação de multa, fundada em compromisso de compra e venda de lote. Autores celebraram contrato para aquisição de lote no empreendimento "Residencial Veneza I", atraídos por publicidade que prometia tratar-se de um "condomínio" com uma "área de preservação ambiental de 240 mil m2 exclusiva". Posteriormente, constatou-se que o empreendimento é na realidade um loteamento aberto no formato de "associação", e a área verde prometida é de domínio público. Pedem os promissários compradores a rescisão do termo, com a devolução dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se existente inadimplemento contratual por parte das vendedoras, em decorrência de suposta propaganda enganosa que teria viciado o consentimento dos consumidores, justificando a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos e a incidência de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Hipótese na qual presentes elementos probatórios que demonstram a discrepância entre o produto ofertado e aquele efetivamente entregue. A publicidade prometia uma "área de preservação ambiental com 240 mil m2 exclusiva", o que não corresponde à realidade, pois a área é pública. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a oferta vincula o fornecedor, e a publicidade veiculada não pode ser considerada meramente ilustrativa ou expressa de forma inexata. O engano sobre ponto essencial do negócio configura vício de consentimento e descumprimento da oferta.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. A publicidade enganosa configura vício de consentimento. 2. A rescisão contratual é justificada pelo inadimplemento do fornecedor. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP.
Recurso não provido.